Tribunal: TJPA
Processo: 0800751-79.2026.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800751-79.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: VALERIA PEREIRA REZENDE DE ALMEIDA

IMPETRADO: ESTADO DO PARA, SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). ALEGAÇÃO DE ERRO SISTÊMICO NA INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE AUTORIDADE NÃO RESPONSÁVEL PELO ATO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança Cível impetrado por candidata contra ato atribuído a Secretários de Estado, visando ao reenquadramento como pessoa com deficiência (PCD) no 47º Processo Seletivo Simplificado – PSS/SESPA, com consequente convocação e nomeação para o cargo de Médica – Regulação, sob alegação de ter sido indevidamente classificada como “não PCD”, embora tenha apresentado laudo médico e obtido pontuação superior à de outro candidato enquadrado na cota, bem como sustentando falha sistêmica na homologação de sua inscrição nessa modalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Secretário de Estado de Planejamento e Administração possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança; (ii) estabelecer se há comprovação, por prova pré-constituída, de que a impetrante optou pela concorrência na condição de PCD no ato da inscrição, de modo a evidenciar direito líquido e certo ao reenquadramento no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige a indicação da autoridade que praticou o ato impugnado ou que detenha competência para revê-lo, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009.

O edital do PSS atribui à Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA) a condução integral do certame, incluindo análise documental, classificação e divulgação dos resultados, inexistindo demonstração de participação ou competência do Secretário de Estado de Planejamento e Administração quanto ao ato impugnado.

A utilização de sistema informatizado comum (SIPROS) não transfere à SEPLAD a titularidade dos atos administrativos praticados no âmbito do órgão responsável pelo processo seletivo.

O mandado de segurança tutela direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória para dirimir controvérsia fática.

O edital condiciona a participação na reserva de vagas para PCD à declaração expressa no ato da inscrição, com especificação da deficiência e anexação de laudo, vedando alterações posteriores e atribuindo ao candidato responsabilidade por erro ou omissão nas informações prestadas.

A controvérsia central reside em conflito fático acerca da efetiva seleção da modalidade PCD no momento da inscrição, com alegação de falha sistêmica contraposta a registros administrativos que indicam inscrição em ampla concorrência.

A resolução da controvérsia demandaria produção de prova técnica sobre registros sistêmicos, incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos e a fé pública dos registros do certame não são afastadas por alegação desacompanhada de prova robusta e imediata da efetiva opção pela cota PCD.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A legitimidade passiva no mandado de segurança recai exclusivamente sobre a autoridade que praticou o ato impugnado ou que detenha competência para revê-lo.

O mandado de segurança não é via adequada para dirimir controvérsia fático-probatória acerca de suposta falha sistêmica em processo seletivo, quando ausente prova pré-constituída da efetiva opção do candidato por vaga reservada a pessoa com deficiência.

A presunção de legitimidade dos registros administrativos de inscrição em processo seletivo somente pode ser afastada por prova documental inequívoca, apta a demonstrar, de plano, o vício alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX e LV; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, DENEGOU A SEGURANÇA, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
proposto por
VALÉRIA PEREIRA REZENDE DE ALMEIDA
contra
ESTADO DO PARÁ, SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO (SEPLAD) e SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA (SESPA)
com o objetivo de assegurar sua correta classificação como candidata PCD em processo seletivo simplificado, com consequente convocação e nomeação para o cargo de médica – regulação, em razão de ter sido preterida por outro candidato com menor pontuação.

Síntese dos fatos.

Alega a parte autora que se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado – 47º PSS/SESPA-Belém e RMB, promovido pela Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará, para o cargo de Médico – Regulação (vaga PCD), sob o número de inscrição 20260454606109;

Aduz que na oportunidade da inscrição, anexou todos os documentos exigidos pelo edital, inclusive o laudo médico que comprova sua condição de pessoa com deficiência (PCD);

Afirma que obteve pontuação final de 9,8, superior à do candidato Iuri Vinicius Bronze Pacheco (5,80), que foi considerado apto como PCD. Entretanto, seu nome foi indevidamente classificado como "NÃO PCD" na lista oficial, mesmo tendo interposto recurso administrativo fundamentado, solicitando a retificação do erro com base no laudo médico já apresentado na inscrição.

Para reforçar sua alegação, argumenta que possui direito líquido e certo à nomeação, tendo em vista que preenche todos os requisitos do edital, inclusive documentação médica comprobatória;

Aduz que a prova é pré-constituída, sendo desnecessária qualquer dilação probatória, nos termos da jurisprudência e da legislação aplicável (CF/88, art. 5º, LXIX e Lei nº 12.016/09);

Que houve afronta ao princípio da legalidade administrativa e violação do seu direito de ampla defesa (art. 5º, LV da CF), uma vez que não foi oportunizada análise adequada de sua condição de PCD no certame.

Sustenta ainda que:

O mandado de segurança é cabível e tempestivo, uma vez que o ato coator (divulgação do resultado definitivo) ocorreu em 15/01/2026, sendo o writ protocolado dentro do prazo de 120 dias;

O erro administrativo causou grave lesão ao seu direito de ser classificada e nomeada;

Estão presentes os requisitos para concessão de liminar, haja vista a probabilidade do direito (melhor pontuação entre os candidatos PCD) e o perigo de dano irreparável (possível perda da vaga por contratação temporária de terceiros).

Por fim, requer que:

Seja concedida liminarmente a tutela provisória, determinando a imediata classificação da impetrante como PCD e sua consequente convocação para o cargo de médica – regulação, em razão de ter pontuação superior aos demais candidatos da referida cota;

Alternativamente, seja determinada a suspensão de qualquer contrato temporário que ocupe vaga destinada a PCD para o cargo em questão;

Ao final, seja concedida a segurança pleiteada, reconhecendo-se a ilegalidade do ato administrativo e garantindo-se sua nomeação;

Seja notificada a autoridade coatora e ouvido o Ministério Público Estadual;

Os autos foram distribuídos à minha relatoria por meio do Tribunal Pleno, proferi decisão interlocutória à luz do critério objetivo consagrado no Regimento Interno – centrado na natureza do writ e na categoria funcional das autoridades apontadas como coatoras, reconheci a competência para o processamento e julgamento do presente mandado de segurança a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, nos termos do art. 29, inciso I, alínea “a”, do RITJPA, pois o ato impugnado foi atribuído a SECRETÁRIOS DE ESTADO (SEPLAD e SESPA), inserindo-se o tema, ademais, no âmbito material do Direito Administrativo e do controle jurisdicional de legalidade de atos administrativos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, momento em que proferi decisão interlocutória indeferindo o pedido de liminar – Id. 33146828.

O Estado do Pará peticionou pugnando pela ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento e Administração e no mérito, pela denegação da segurança – id. 33519691

O Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará prestou informações pugnando pela denegação da segurança – id. 33521392.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da segurança – Id. 34101975.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I - Juízo de Admissibilidade.

Conheço do presente
mandamus
, porquanto preenchido seus requisitos legais.

II – Preliminar de Ilegitimidade do Secretário de Estado de Planejamento e Administração.

A preliminar de ilegitimidade passiva do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO deve ser acolhida.

O mandado de segurança exige, para sua adequada formação, a correta indicação da autoridade coatora, assim entendida aquela que praticou o ato impugnado ou detém competência para revê-lo ou anulá-lo, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009.

No caso concreto, o ato reputado ilegal consiste na manutenção do enquadramento da impetrante como candidata não PCD no resultado definitivo do 47º Processo Seletivo Simplificado – PSS/SESPA. O edital do certame atribui expressamente à SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA a execução integral do processo seletivo, por meio de comissão própria, a quem compete o acompanhamento, a análise documental, a classificação e a divulgação dos resultados.

Não há nos autos qualquer elemento indicativo de que o SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO tenha participado da prática do ato impugnado, determinado sua realização ou possua competência legal para corrigi-lo. A utilização do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado – SIPROS, plataforma tecnológica empregada pelos órgãos estaduais, não transfere à SEPLAD a titularidade dos atos administrativos praticados no âmbito de cada órgão demandante.

A responsabilidade pela condução do PSS é exclusiva da SESPA, inclusive quanto à análise da documentação e à definição da classificação final dos candidatos. Assim, ausente qualquer vínculo jurídico direto entre o ato impugnado e a esfera de atribuições do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, impõe-se reconhecer sua ilegitimidade passiva.

A manutenção de autoridade que não praticou nem pode desfazer o ato questionado viola a própria lógica estrutural do mandado de segurança, que demanda precisão subjetiva quanto ao polo passivo.

Reconheço a
ilegitimidade passiva do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
, com sua exclusão do polo passivo do mandado de segurança.

Mérito

Antes de analisar o mérito propriamente dito, entendo necessário destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional de rito célere e cognitivo limitado, destinado à tutela de direito líquido e certo, assim entendido aquele que emerge de
situação fática comprovada de plano, por prova pré-constituída, sem necessidade de instrução probatória posterior
.

Esse rigor processual não se trata de uma simples exigência formal, pois decorre da própria natureza do
writ
, que não se presta a reconstruir fatos controvertidos, mas a controlar juridicidade de atos estatais quando a lesão se evidencia imediatamente, a partir de documentação pronta e suficiente.

Pois bem.

No caso, a pretensão é de reenquadramento da impetrante como candidata PCD no 47º PSS/SESPA e, por derivação, de reposicionamento no certame.

Nota-se que o Edital n.º 08/2025 – PSS/SESPA, ao disciplinar a reserva de vagas, é explícito ao condicionar o benefício à declaração da condição no ato da inscrição, com especificação da deficiência, CID e anexação de laudo médico pericial, em regra que, além de concretizar a política afirmativa, organiza o procedimento e assegura isonomia, transparência e auditabilidade do sistema. No mesmo instrumento convocatório, lê-se que o candidato é responsável por erro ou omissão das informações prestadas na inscrição e que, uma vez efetivada, não é permitida alteração. Essas disposições, no plano normativo do certame, deslocam para o ato de inscrição o momento decisivo da opção e da vinculação do candidato à modalidade de concorrência.

A impetrante afirma ter selecionado a modalidade PCD e atribui ao sistema falha posterior, pela “não homologação” da opção, chegando a sustentar que sua condição teria sido “misteriosamente” modificada. Já a Administração, com suporte em documentos extraídos do SIPROS e em nota técnica interna, afirma que a inscrição foi efetivada em ampla concorrência, sem marcação de PCD, e que inexiste possibilidade de alteração posterior, por limitação funcional do sistema e por regra editalícia.

Percebe-se, portanto, que o ponto nuclear não reside na interpretação do edital, nem na compatibilidade abstrata da deficiência com a função, mas num conflito eminentemente fático-probatório: se, no momento da inscrição, houve efetiva opção pela reserva PCD e se eventual inconsistência decorreu de erro do sistema ou de preenchimento/seleção do próprio candidato. A via mandamental, todavia, não admite que o julgador, para resolver a controvérsia, tenha de produzir prova técnica sobre logs, trilhas de auditoria, registros de sessão, histórico de alterações, integridade de banco de dados ou rotinas de validação da plataforma, nem permite a coleta de elementos externos para infirmar os registros administrativos. A impetrante pode até ter juntado laudo médico e demonstrado pontuação; contudo,
isso não equivale, por si, à prova pré-constituída do fato constitutivo do direito invocado, que é a declaração/seleção da modalidade PCD no ato de inscrição, tal como exigida pelo edital, e a consequente vinculação do sistema a essa opção.

A propósito, em matéria de concursos e seleções públicas, ainda que se reconheça o relevo constitucional das ações afirmativas e a centralidade da inclusão, a tutela mandamental exige que o vício administrativo esteja demonstrado com nitidez documental. Quando o que se tem é uma disputa sobre a ocorrência de falha sistêmica versus erro do usuário, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a fé pública dos registros oficiais do procedimento não se dissolvem por mera alegação. Para superá-las, seria indispensável prova robusta e imediata, apta a demonstrar, sem instrução adicional, que a opção PCD foi efetivamente registrada e, não obstante, desconsiderada pela Administração. Não sendo esse o quadro que se apresenta com segurança objetiva, a conclusão jurídica é inexorável: falta o requisito estrutural do mandado de segurança, que é a liquidez e certeza do direito no plano probatório.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. DIAGNÓSTICO POSTERIOR DE DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO À RECLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por candidato ao cargo de Oficial de Justiça Avaliador do TJPA contra sentença que julgou improcedente pedido de reclassificação na condição de pessoa com deficiência (PcD), com base em diagnóstico posterior de Transtorno do Espectro Autista (TEA), alegadamente impeditivo da manifestação tempestiva da condição no momento da inscrição, conforme exigência do edital do concurso público realizado em 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a reclassificação de candidato em concurso público como pessoa com deficiência, com fundamento em diagnóstico superveniente à inscrição no certame, frente à exigência editalícia de comprovação da deficiência no ato da inscrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do concurso é a norma que rege o certame, vinculando tanto os candidatos quanto a Administração Pública, sendo exigida a declaração da condição de PcD e o envio do laudo médico no ato da inscrição.

4. A ausência de comprovação no prazo editalício, ainda que justificada por diagnóstico tardio, não autoriza a posterior reclassificação, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital (CF, art. 37, caput).

5. A jurisprudência majoritária dos tribunais superiores e estaduais é firme no sentido da impossibilidade de flexibilização do edital em hipóteses como a dos autos, nas quais não há comprovação de impedimento formal para manifestação tempestiva da condição de PcD.

6. Inexistência de cerceamento de defesa ou decisão surpresa, uma vez que a matéria discutida é eminentemente de direito e o julgamento antecipado da lide foi realizado com base na suficiência dos elementos constantes nos autos (CPC, art. 355, I).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O candidato em concurso público que não se declarou como pessoa com deficiência no ato da inscrição, conforme exigido em edital, não possui direito subjetivo à posterior reclassificação com base em diagnóstico superveniente.

2. A vinculação ao edital e os princípios da isonomia e da legalidade impedem o deferimento de pleito que resulte em tratamento desigual aos demais candidatos que observaram as regras do certame.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805930-87.2024.8.14.0024 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/12/2025 )

O próprio parecer ministerial converge com essa compreensão, assentando que, após análise dos autos, não se evidencia, de plano, a tese da impetrante quanto à inscrição como PCD, ressaltando as exigências editalícias e a inadequação do writ para suprir lacunas probatórias.

Por consequência, sem que se possa afirmar, com base em prova pré-constituída, a efetiva opção pela reserva de vagas no ato de inscrição, o pedido de reenquadramento como PCD e de reposicionamento no certame não se sustenta na via eleita. A denegação da ordem não representa juízo de desvalor sobre a condição clínica alegada, nem sobre a relevância da política de inclusão; traduz, apenas, o limite cognitivo do mandado de segurança diante de controvérsia fática que demandaria instrução incompatível com o rito constitucional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
, em razão da ausência de comprovação, por prova pré-constituída, de direito líquido e certo ao reenquadramento da impetrante na condição de pessoa com deficiência no 47º Processo Seletivo Simplificado da SESPA, por se tratar de controvérsia fática insuscetível de solução na via estreita do mandado de segurança.

Sem custas e sem honorários.

Servirá a presente decisão como
mandado
/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data
de
registro do sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2026